Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO MATERIAL – ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS – AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO – COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS SEGUIDA DE OUTRO ACIDENTE (ABALROAMENTO). VALOR DA INDENIZAÇÃO A MENOR – MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de pretensão de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito em que a autora afirma que em 30/05/2020, enquanto transitava pela avenida Hélio Prates em Taguatinga/DF teve seu veículo modelo HB20, placa PAM 8213, abalroado na traseira, por veículo do réu, modelo Siena, placa JGZ 2715. Disse também que com a colisão traseira, seu automóvel foi projetado à frente, vindo a colidir sua parte dianteira com a traseira de terceiro veículo que seguia à sua frente na via (modelo Ecosport, placa JKR 6037).

2. Por entender que o veículo do réu foi o causador das avarias nas partes traseira e frontal de seu automóvel, ajuizou esta ação em que pede indenização de R$ 5.876,65.

3. No curso do processo a MM. juíza processante excluiu do polo passivo Alexandre de Oliveira Morais, policial civil que conduzia o veículo do réu (Distrito Federal), que estava descaracterizado. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o ente federativo ao pagamento de indenização material de R$ 200,00.

4. Assiste parcial razão à recorrente, tão somente quanto ao valor da indenização. Senão, vejamos.

5. A análise do conjunto das provas dos autos, documentais e testemunhais, levam à conclusão de que a dinâmica do acidente não corresponde à narrativa feita na petição inicial. A uma, porque das fotografias juntadas (ID Num. 27159152 - Pág. 1 a ID Num. 27159158 - Pág. 1) se extrai que a dimensão das avarias lá constatadas não correspondem à afirmação da autora no sentido de que a colisão do veículo do réu (Siena) tenha sido tal, de modo a projetar o veículo da requerente (HB20), fazendo-o se chocar contra a parte traseira do veículo que estava à sua frente (Ecosport). É de se ver, notadamente da fotografia de ID Num. 27160072 - Pág. 4), que o automóvel do réu não teve praticamente nenhuma avaria, o que é incompatível com a afirmação de que se chocou com o veículo da autora com velocidade suficiente para projetá-lo à frente.

6. A duas, os testemunhos de Alexandre Oliveira de Morais (ID Num. 27160139 - Pág. 1), testemunha do Juízo, e de Priscila Gonçalves Vieira Silva (ID Num. 27160158 - Pág. 1), motorista do Ecosport, convergem para uma mesma dinâmica dos fatos: a de que a motorista do Ecosport dirigia à frente da autora na via, e que o trânsito parou, razão porque acionou bruscamente os freios, a fim de não se chocar com o carro à sua frente ; “que a autora bateu na traseira da depoente e que depois o carro do senhor Alexandre bateu na traseira do veículo da autora; que o engavetamento não foi provocado pelo carro do senhor Alexandre” (grifo nosso).

7. Assim, diante deste cenário, é de se concluir que o veículo do réu, apesar de ter colidido com o da autora, não o fez da maneira como descrito pela recorrente, já que, pelas provas que dos autos constam, foi a própria autora, por desatenção e por não guardar a distância devida do carro à sua frente, que abalroou seu veículo com o Ecoesport. Também é certo que o veículo do réu, dirigido por Alexandre, colidiu com o da autora, mas com menor intensidade, razão porque só há de ser responsabilizado pelo reparo do para-choque traseiro.

8. Relativamente a este valor é que deve ser revista a sentença, uma vez que a magistrada de origem o fixou em R$ 200,00 apenas. Reputo insuficiente tal quantia, uma vez que, conforme documento de ID Num. 27159149 - Pág. 1, o valor da peça a ser trocada (para-choque traseiro) é de R$ 1.078,89, aos quais se deve acrescentar o valor do serviço de troca e pintura, que, com fundamento no mesmo documento de é de R$ 142,87. Assim, o valor total da indenização deve ser de R$ 1.221,76.

9. Especificamente, no que tange à adoção dos valores constantes do orçamento realizado em concessionária autorizada, esse colegiado já se deparou com situação semelhante, ocasião em que afirmou que o tempo de uso de um veículo, quando não presente condições que demonstrem um zelo maior com o bem, podem afastar o pagamento dos danos pelo valor do orçamento apresentado pela oficina autorizada pela montadora. Nesse sentido o seguinte precedente: Acórdão no 919477, 07048392220148070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/02/2016, Publicado no DJE: 17/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. In casu, o veículo da autora contava com 4 anos de uso quando do acidente, o que lhe autorizaria a pleitear a utilização de peças originais, o que, à evidência não estará assegurado caso se utilizassem as peças sugeridas pelo réu (ID Num. 27160073 - Pág. 1), cujo valor médio gira em torno de R$ 200,00 e cuja procedência não se pode precisar.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da reparação material para R$ 1.221,76, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.